Tribunal: STF
Processo: HC 250085
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE MANDANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que a matéria de fundo não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), devido à preclusão temporal da alegação de nulidade, assim como pela ausência de ilegalidade evidente. O agravante sustenta que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se aplica ao mandante do crime de homicídio e em casos semelhantes julgados pela Quinta Turma do STJ essa matéria acarretou desconstituição da pronúncia independentemente do momento processual no qual teria sido alegada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a preclusão temporal impede a análise da alegação de nulidade da decisão de pronúncia e (ii) determinar se a arguição de incompatibilidade da qualificadora da paga ou promessa de recompensa com a condição de mandante do crime de homicídio pode ser acolhida sem que se submeta a qualquer prazo ou formalidade processual .



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A preclusão temporal impede a análise da nulidade processual quando a defesa não a argui no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.



    4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento de que nulidades, ainda que absolutas, devem ser suscitadas tempestivamente, sob pena de preclusão.



    5. A preclusão temporal constatada no Superior Tribunal de Justiça também fora reconhecida pelo STF num outro habeas corpus em favor do agravante, quando a higidez da decisão de pronúncia era questionada por fundamentos diversos (HC 237.602). 



    6. Há julgamentos colegiados no repositório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa se comunica ao mandante do crime, não se limitando ao executor.



    7. Não se constata ilegalidade flagrante no caso concreto a justificar a superação da preclusão temporal ou a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Julgamentos relevantes citados: HC 69.940, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 02.04.1993; HC 71.582, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 09.06.1995; RHC 219.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.09.2022; STF, HC 237.602, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Sessão Virtual 20 a 27.09.2024.